Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Vistos etc. Considerando que já subsiste agravo com objeto idêntico em trânsito – processo no 0722731-45.2021.8.07.0000, conquanto aviado por outros alcançados pelas medidas constritivas determinadas no curso do executivo do qual emergira o provimento arrostado, digam os agravantes, em 5 (cinco) dias, em atenção ao princípio da cooperação, se persiste seu interesse no exame e prosseguimento deste recurso. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator